Tribunal: TJMT
Processo: 1020537-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020537-51.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: T. F. M. S. A., representado por seu genitor FELIPE MALTA SANT ANA DE AQUINO
AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA UNIMED – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, embora o relatório médico acostado na origem sinalize a probabilidade do direito invocado pela parte autora, não verifica-se nos autos a recusa da agravada em fornecer o tratamento prescrito pelo médico.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020537-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), T. F. M. S. A. (AGRAVANTE), FELIPE MALTA SANT ANA DE AQUINO - CPF: 729.034.651-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), FELIPE MALTA SANT ANA DE AQUINO - CPF: 729.034.651-34 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

AGRAVANTE:

T. F. M. S. A., representado por seu genitor FELIPE MALTA SANT ANA DE AQUINO

AGRAVADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA UNIMED – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico acostado na origem sinalize a probabilidade do direito invocado pela parte autora, não verifica-se nos autos a recusa da agravada em fornecer o tratamento prescrito pelo médico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020537-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

T. F. M. S. A., representado por seu genitor FELIPE MALTA SANT ANA DE AQUINO

AGRAVADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
T. F. M. S. A., representado por seu genitor FELIPE MALTA SANT ANA DE AQUINO
, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada de Urgência no 1030707-56.2022.8.11.0041 ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pela parte agravante para determinar à requerida/agravada o custeio, sem coparticipação, do tratamento clínico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) à criança autora/agravante.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
trouxe aos autos fortes acervo probatório comprovando suas alegações, mas o juízo a quo indeferiu a tutela antecipada requerida, alegando que não houve nos autos comprovação de que foi solicitado pela Requerente os tratamentos
” (sic).

Afirma que o “
menor necessita de início imediato no tratamento conforme bem deixa claro sua médica, pois se trata de uma criança autista que precisa ter contato e convívio com os mesmos profissionais que atendem ela desde o momento do início do seu tratamento
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de determinar que “
a Agravada custeie todo o tratamento multidisciplinar do menor, ante o evidente preenchimento dos requisitos autorizadores da sua concessão, quais sejam: demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão
” (sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim em 18/10/2022, conforme decisão de Id. 147664158.

A agravada ofertou as contrarrazões no Id. 149450662, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Ezequiel Borges de Campos
, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 159002190).

A parte autora é beneficiário da gratuidade da justiça, consoante certificado no Id. 146732662.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se o agravante preenche os requisitos do art. 300, do CPC, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem,
com o objetivo de determinar ao plano de saúde (Unimed) que autorize/custeie o tratamento clínico do menor agravante no que concerne ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada na origem, com os seguintes fundamentos, cito excerto da decisão:

“(...) Narra que a requerida se nega o fornecimento dos tratamentos, sob o argumento de que não constam no rol da ANS, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida autorize/ custeie do tratamento multidisciplinar do autor com profissionais que já o acompanham, incluindo fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, conforme indicado pelo médico assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e cobrança de coparticipação, conforme prescrição médica.

A parte autora foi intimada para apresentar o protocolo/guia de solicitação dos tratamentos junto a requerida, bem como a negativa em autorizá-la, contudo quedou-se inerte conforme certidão de id. 94825024.

A concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalta-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.

Observa-se não ser possível o atendimento do pedido nesta fase de cognição sumária, vez que, a princípio,
não restou evidenciada a probabilidade do direito da autora,
considerando que não anexou aos autos o protocolo da solicitação dos tratamentos junto a requerida, bem como a negativa em autorizá-la, cabe registra que a parte autora foi intimada para apresentar referidos documentos, entretanto quedou-se inerte.

Diante do exposto, com amparo nos artigos 300, do Novo Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a tutela provisória urgente postulada pela parte autora (...)” (Id. 146696696 - fls. 72/74).

No ponto, o agravante sustenta em suas razões que
“trouxe aos autos fortes acervo probatório comprovando suas alegações, mas o juízo a quo indeferiu a tutela antecipada requerida, alegando que não houve nos autos comprovação de que foi solicitado pela Requerente os tratamentos”
(sic).

Defende que a urgência está, sim, presente, e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo do médico juntado aos autos.

Pois bem. No caso em tela
, como bem destacado pelo procurador de Justiça, “
embora inequívoca a necessidade de o menor ser submetido ao tratamento, o que se depreende dos autos é a ausência de prova da recusa pela Unimed, o que fulmina o requisito da probabilidade do direito
” (sic).

Dessa forma, tem-se que a decisão hostilizada não padece de quaisquer ilegalidades, a merecer, neste momento processual, pronta reforma, pelas razões que passo a declinar.

Extrai-se dos autos, que o agravante apresentou como prova somente o relatório médico da pediatra que assiste o menor orientando “
a necessidade de manter o seguimento com equipe multidisciplinar com psicóloga ABA 20hs/semana, fonoaudióloga 3x/semana, fisioterapia motora 3x/semana e terapia ocupacional com integração sensorial 2x/semana
”. Argumentando ali que “
tais profissionais são fundamentais e imprescindíveis para o tratamento do menor
” (Id. 146696699), entretanto, não serve de arrimo do deferimento do pleito, uma vez que não há documentos comprobatórios quanto ao protocolo da solicitação do tratamento junto à UNIMED, bem como em relação à negativa da agravada concernente a autorizar/custear a terapêutica vindicada.

Enfatizo que foi oportunizada as juntadas, tanto do protocolo/guia de solicitação do tratamento junto à recorrida, como da negativa em autorizá-los, porém o mesmo permaneceu inerte.

Logo, não restou preenchidos os requisitos do artigo 300 e seguinte do CPC.

Nesse sentido cito precedentes recentes deste Sodalício em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –
SESSÕES DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA - AUSÊNCIA DE NEGATIVA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência”.
(N.U 1020722-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO BOBATH – MENOR IMPÚBERE PORTADORA DE PATOLOGIA NEUROLÓGICA CRÔNICA –
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA DOS TRATAMENTOS - SISTEMA DE CO-PARTICIPAÇÃO
- PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a operadora de saúde autoriza o tratamento multidisciplinar de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, o custeio desses tratamentos deve limitar-se ao valor efetivamente contratado com a operadora de plano de saúde (co-participação), caso os procedimentos sejam realizados com profissionais não credenciados, portanto, a cobertura tem que se limitar ao contratado pelo sistema de co-participação.”
(N.U 1006276-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023